Tribunal: TJSP
Processo: 2178881-09.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178881-09.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL, é agravada NEREIDE CRISTOFOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178881-09.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: NEREIDE CRISTOFOLI
INTERESSADOS: LOURDES CRISTOFOLI E ROGERIO CRISTOFOLI
VOTO no 134777
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, posto
que em consonância com o título executivo judicial e com os
critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante
que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já
equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual não
interpôs recurso no momento oportuno Preclusão configurada
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que
homologou os cálculos.
Insurge-se o agravante contra os cálculos elaborados pelo contador,
pugnando pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não pode ser conhecido.
Consoante se observa em consulta aos autos principais, através do
sistema SAJ, os temas abordados nas razões recursais já foram analisados pelo MM Juiz a
quo, na decisão datada de 1o/7/2016 - fls. 108 e publicada no DJE de 05/7/2016, que
afastou preliminares e estabeleceu os critérios a serem observados pela contadoria judicial,
contra a qual não se insurgiu o agravante. De fato, tem-se que a decisão ora impugnada tão
somente homologa a conta apresentada de acordo com os critérios que foram determinados
anteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178881-09.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/3
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente recurso foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que tudo aquilo
que foi solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira decisão,
consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado, ao agravante, a
reabertura do debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator